Tribunal: TJDFT
Processo: 0733103-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (ID 209254181). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à suplicante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006